Tribunal: TJES
Processo: 5000069-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JONIELMA DE OLIVEIRA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA. AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 126, §4º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que não reconheceu o período de afastamento laboral da agravante, motivado por problemas de saúde, como apto para fins de remição ficta da pena, nos termos do art. 126, §4º, da Lei de Execução Penal (LEP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o período de afastamento laboral por motivo de saúde, devidamente comprovado por atestado médico, permite o reconhecimento da remição ficta da pena, com base no art. 126, §4º, da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 126, §4º, da LEP prevê a possibilidade de remição ficta apenas na hipótese de impossibilidade de o preso prosseguir no trabalho ou nos estudos devido a acidente, devendo a norma ser interpretada de forma restritiva.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal é clara ao estabelecer que a remição ficta somente se aplica a situações de acidente do apenado, conforme disposto expressamente no §4º do art. 126 da LEP, não abrangendo casos de afastamento por motivo de saúde.

5. A finalidade da remição, segundo a LEP, é promover a ressocialização do apenado por meio do trabalho ou estudo, razão pela qual não se pode ampliar, por analogia, as hipóteses de concessão da remição ficta.

6. A decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), que exige a realização efetiva de trabalho ou estudo para o reconhecimento do direito à remição, salvo as exceções legais estritamente previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A remição ficta da pena, prevista no art. 126, §4º, da LEP, aplica-se exclusivamente à hipótese de impossibilidade de trabalho ou estudo decorrente de acidente do apenado, não abrangendo afastamentos por motivo de saúde.

2. A interpretação do art. 126, §4º, da LEP deve ser restritiva, vedada a ampliação por analogia.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.893.570/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe 19/9/2024.

- TJES, AG-ExPen nº 0013708-81.2021.8.08.0035, Relª Desª Elisabeth Lordes, julgado em 16/02/2022, DJES 25/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JONIELMA DE OLIVEIRA ALMEIDA
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 0000055-81.2018.8.08.0046, que não reconheceu o tempo no qual a agravante estava afastada de suas atividades laborativas por motivo de saúde para fins de remição.

A defesa apresentou razões recursais alegando fazer jus à remição ficta, por entender que a agravante se afastou do trabalho por motivo de saúde, devidamente comprovada por atestado médico, incidindo, no caso, o disposto no §4º, do art. 126, da LEP.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso no parecer de ID 11877362.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JONIELMA DE OLIVEIRA ALMEIDA
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 0000055-81.2018.8.08.0046, que não reconheceu o tempo no qual a agravante estava afastada de suas atividades laborativas por motivo de saúde para fins de remição.

A defesa apresentou razões recursais alegando fazer jus à remição ficta, por entender que a agravante se afastou do trabalho por motivo de saúde, devidamente comprovada por atestado médico, incidindo, no caso, o disposto no §4º, do art. 126, da LEP.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso no parecer de ID 11877362.

A remição é o resgate, ou abatimento, de parte da pena pelo sentenciado por meio do trabalho ou do estudo na proporção estabelecida no §1º, do art. 126 da LEP.

Infere-se do caso em apreço que a agravante não sofreu acidente de trabalho, seu afastamento por motivos de saúde não está abrangido pela hipótese legal que permite a concessão da remição ficta.

A decisão agravada negou o pedido da agravante sob o fundamento de que “
o afastamento por motivos de saúde, como ocorre no caso da reeducanda, não está incluído nas hipóteses previstas na legislação, visto que o dispositivo legal deve ser interpretado de forma restritiva
” (ID 11631273).

O único caso de remição ficta permitida em nosso ordenamento está prevista no § 4º, do art. 126, da LEP, que estabelece que "
o preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição
".

Consoante a jurisprudência do c. STJ, o dispositivo em questão deve ser interpretado restritivamente: “
O trabalho ou estudo durante o cumprimento da pena destina-se a contribuir para a ressocialização do apenado, de modo que
as hipóteses de remição ficta da pena são aquelas previstas no art. 126, §4º, da Lei de Execução Penal
, quais sejam, impossibilidade de trabalho ou estudo devido a acidente do apenado.
Ao dispositivo em questão deve ser conferida interpretação restritiva
” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp n. 1.893.570/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Apreciando questão semelhante, este Colegiado entendeu que, “
Quanto à remição ficta, o diploma legal prevê uma hipótese restrita de concessão em seu §4º, dispondo que o preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição. Inclusive, a respeito da interpretação restritiva que deve ser conferida à remição ficta, ressalto que a orientação jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização da atividade laboral ou estudo por parte do reeducando
” (TJES; AG-ExPen 0013708-81.2021.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Diante do exposto, a pretensão da defesa não possui amparo legal, devendo ser desprovida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.